Tribunal: TJMT
Processo: 1045191-36.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045191-36.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[REGINA VENERO NUNES - CPF: 535.915.851-49 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0640-89 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VICIO DE PRODUTO – CANCELAMENTO DE PEDIDO – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial encartado na ação indenizatória promovida pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava a condenação da mesma ao pagamento de indenização a título de danos materiais e danos morais, em virtude do vicio no produto smartphone SAMSUNG, adquirido na loja da reclamada, no valor de
R$ 749,00 (setecentos e quarenta e nove reais)
, pago com cartão de credito dividido em 04 parcelas de
187,50 (cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, cujo valor de 03 (três) parcelas paga não foi reembolsado.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da restituição dos valores pagos.

Dos danos morais.

Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Da restituição dos valores pagos.

Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal, diante da existência de comprovação do respectivo pagamento pela parte recorrente, devendo, portanto, ser reformada a sentença fustigada, para determinar a restituição, de forma simples, dos valores pagos pela mesma e não comprovado estorno ou reembolso por parte da parte recorrida.

2.
Dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo sofrido pela parte recorrente, em virtude da ausência de devolução total da quantia paga (03) três parcelas pelo produto adquirido pela parte recorrente, mesmo após o referido cancelamento da compra efetuada junto a empresa recorrida e, por isso, há necessidade de indenização.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrente, diante da falha na prestação do serviço oferecido pela recorrida, fato que, inegavelmente, lhe trouxeram desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

3.
Do valor indenizatório
.

Nesse ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente, devendo ser estipulada a quantia de
R$ 3
.000,00 (três mil reais)
,

para recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença condenando a parte recorrida, ao pagamento da importância de
R$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, na forma simples, a título de danos materiais e pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de
R$ 3
.000,00 (três mil reais)
, em favor da parte recorrente, a incidir, a partir da citação juros de 1,0% (um por cento) ao mês, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022